Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717523-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 230368716, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0720999-67.2024.8.07.0018 ajuizado por MARIA DE LOURDES COSTA, ora agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Maria de Lourdes Costa em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 46.210,36 (quarenta e seis mil, duzentos e dez reais e trinta e seis centavos), já incluídos os honorários sucumbenciais desta fase de cumprimento. O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença no ID 230368716, nos seguintes termos: [...] DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário que teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Assim, rejeito as alegações. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA O Distrito Federal arguiu que a parte exequente é ilegítima para propor a presente demanda, uma vez que é servidora aposentada. Em decorrência dessa premissa, alegou a ilegitimidade passiva, uma vez que deveria ser proposta ação em face do IPREV. Conforme demonstrado pela exequente em ID 230000611, a servidora aposentou em 2021. Desse modo, não deve prosperar a impugnação de ilegitimidade, tendo em vista a exequente era servidora ativa no momento da implementação do reajuste salarial. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que, já foi decido por este Juízo anteriormente. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 46.210,36 (quarenta e seis mil, duzentos e dez reais e trinta e seis centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARIA DE LOURDES COSTA - CPF: 399.931.751-53, devidamente representada pelo advogado HIGOR ADRIANO MARTINS CARVALHO ROBSON - OAB DF64092 - CPF: 037.023.371-99, no montante de R$ 42.009,42 (quarenta e dois mil e nove reais e quarenta e dois centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 10% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos ID 218876001, os quais serão pagos ao advogado acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de HIGOR ADRIANO MARTINS CARVALHO ROBSON - OAB DF64092 - CPF: 037.023.371-99, no montante de R$ 4.200,94 (quatro mil e duzentos reais e noventa e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. [...] Inconformado com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, inicialmente, o agravante defende que demonstrou que o título embasado pela agravada constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Pontua que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que se acolheu a pretensão dos sindicatos (e servidores), todavia desrespeitando o precedente vinculante do STF (tese firmada no Tema 864), amplamente favorável aos entes públicos, o qual foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que se tivesse um entendimento único e uniforme sobre o tema. Relata que, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), tem-se interpretação notoriamente considerada pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Alega existir perigo de dano com a expedição de RPV sobre valores controvertidos. Ressalta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que tem por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado. Considerando que o julgamento da referida ação tem aptidão para influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se também prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, o agravante requer (in verbis): a) Liminarmente, intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); b) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título; c) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. d) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial O agravante alega que o título executivo é inexigível por afronta à correta interpretação da CFRB (art. 169, § 1o), ao Tema n. 864 da excelsa Corte Suprema. Argumenta que o “Título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] ( (grifou-se). Ocorre que o decidido no processo coletivo que deu origem ao cumprimento não trata de revisão geral anual, mas de revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.106/2013) a beneficiários determinados (os substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tema e com o próprio Tema 864, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o regular processamento deste feito. Tal abordagem, inclusive, já foi decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. No julgamento do acórdão exequendo, há expressa indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à espécie, em razão da distinção entre a hipótese examinada pelo egrégio STF e aquela versada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo SAE/DF. Nesse sentido, confira-se a ementa do aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o resjuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021; grifou-se.) Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores. Por esses motivos, não há falar em inexigibilidade do título com base em interpretação vinculante do STF, haja vista a inaplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese (distinguishing), conforme já decidido no próprio Acórdão n. 1372761, acobertado pela coisa julgada. 3- Suspensão processual em razão da ADI no 7.435/RS O agravante pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ADI no 7.435/RS. Contudo, a pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não obsta a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 482/2022, na ausência de determinação expressa de suspensão dos processos individuais. Vejamos julgado que corrobora esse entendimento: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ No 482/2022. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por AFONSO WANDERLEY E OUTROS, a qual determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. O agravante alega que a aplicação da SELIC de forma acumulada configura anatocismo, tese objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo, e (ii) se há fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento da sentença em razão da ADI no 7.435/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC no 113/2021 determinou que, a partir de 09/12/2021, todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até o efetivo pagamento, sem cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora. 4. A Resolução CNJ no 482/2022 reforçou essa diretriz ao estabelecer que a SELIC incide apenas sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e os juros legais até então aplicáveis, afastando qualquer hipótese de anatocismo. 5. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece que a aplicação da SELIC, nesses moldes, não configura anatocismo nem bis in idem, pois sua incidência ocorre de forma prospectiva, sucedendo os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora. 6. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não impede a aplicação da norma vigente, pois inexiste decisão determinando a suspensão dos processos individuais. Os atos normativos do CNJ possuem força vinculante até eventual decisão em contrário pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021, não configura anatocismo, pois sucede os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora. 2. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não obsta a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 482/2022, na ausência de determinação expressa de suspensão dos processos individuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 482/2022; CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.435/RS; TJDFT, Acórdão no 1967981, 0742589-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE 06/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1969192, 0741160-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 06/03/2025. (Acórdão 1986291, 0751770-82.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; grifou-se.) 4 – Do Efeito suspensivo Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator